Tribunal: TJDFT
Processo: 0703762-03.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS E TRANSFERÊNCIA DE POSSE. DIREITO PESSOAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CONTRATO PRELIMINAR. OUTORGA DE ESCRITURA. OBRIGAÇÃO DO CESSIONÁRIO. PACTO EXPRESSO.
1. O contrato de cessão de posse e direito de aquisição com compromisso de compra e venda de imóvel, em que o cedente se declara possuidor, trata de direito pessoal, referente à cessão dos direitos possessórios e à obrigação de formalização de contrato posterior de compra e venda, inexistindo, no caso, transferência de propriedade.
2. Sendo expresso o contrato no sentido de que a outorga da escritura pública caberá à parte cessionária/ promitente compradora, possibilitada por procuração pública outorgada pelo cedente/ promitente vendedor, não se admite exigir-se deste último a lavratura do documento.
3. O Código Civil, no artigo 1.417, estabelece que o promitente comprador somente adquire direito real à aquisição do imóvel mediante promessa de compra e venda registrada no Cartório de Registro de Imóveis.
4. Verificado que o contrato não obriga o réu a promover a lavratura da escritura, já que o compromisso foi assumido expressamente pelo autor, não é devida a conversão da obrigação – já que inexistente – em perdas e danos.
5. O Código Civil, ao dispor sobre a interpretação dos negócios jurídicos, prevê a prevalência da boa-fé na relação contratual, cuja interpretação deve ter coerência com o sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio e, ainda, corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração.
6. Se as questões afetas à propriedade não foram objeto do negócio jurídico, não devem, por isso, ser opostas contra o réu e a discussão sobre o assunto é prescindível ao deslinde da lide.
7. Revela-se inadmissível o pedido de redução do percentual de honorários advocatícios já fixado no patamar mínimo legal, conforme artigo 85, §2o do CPC:
8. Recurso conhecido e não provido.